Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716341-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA para que se manifeste a respeito da petição de ID 18694632 e documentos de IDs 18694633, 18694634, 18694635, 18694636 e 18694637, notadamente se persiste o interesse recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024